Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747441-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLAUDIO SERGIO VALADARES RODRIGUES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Cláudio Sérgio Valadares Rodrigues contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de benefício da gratuidade da justiça formulado por ele. O embargante alega que juntou procuração com declaração de hipossuficiência sem a assinatura devida, em evidente erro material. Afirma que a decisão embargada destacou a ausência de assinatura no documento referido como um dos elementos que afastaram a presunção de hipossuficiência. Explica que a ausência de assinatura decorreu de erro formal sanável e não de uma recusa ou impossibilidade de subscrevê-la. Defende a necessidade de esclarecimento sobre a relevância da ausência de assinatura para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, bem como sobre a possibilidade de juntada do documento assinado para sanar o erro material e reanalisar o requerimento. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios indicados com a atribuição de efeitos infringentes. A embargada apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração, oportunidade em que pediu a condenação do embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil (id 79219475). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante alega, em síntese, erro material e obscuridade na decisão embargada. Não vislumbro os vícios indicados. O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Não se trata de erro de julgamento, mas de incorreções internas do próprio julgado. O erro material previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquele identificado na própria decisão e não decorrente de atos externos. O embargante afirma a existência de erro material na juntada da declaração de hipossuficiência sem a assinatura devida, o que não se trata de vício da decisão. Há obscuridade quando a decisão não se mostra clara e precisa na fundamentação ou no dispositivo, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. A decisão embargada indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao embargante de forma integral, clara, coerente e fundamentada. Consignou que a concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta, mas necessita da demonstração da impossibilidade de arcar com custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Explicou que a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Acrescentou que a questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Registrou que os autos estão instruídos com declaração de hipossuficiência, a qual não se encontra assinada pelo embargante, bem como pelo histórico de créditos emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que informa a mensalidade reajustada (MR) no valor de R$ 4.659,68 (quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Explicou que esse valor é superior à remuneração média mensal do trabalhador brasileiro e indica capacidade contributiva incompatível com o benefício pretendido. Afirmou que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Esclareceu que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Concluiu que o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovação da hipossuficiência alegada. Confira-se trecho da decisão embargada (id 78307294): O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery a respeito: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, assentou a possibilidade de utilização de critérios objetivos suplementares para a aferição da hipossuficiência econômica e eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se as teses fixadas: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Há elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência econômica alegada. Os autos estão instruídos com declaração de hipossuficiência, a qual não se encontra assinada pelo agravante, bem como pelo histórico de créditos emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que informa a mensalidade reajustada (MR) no valor de R$ 4.659,68 (quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) (id 78198208 e 78199260, p. 7). Esse valor é superior à remuneração média mensal do trabalhador brasileiro e indica capacidade contributiva incompatível com o benefício pretendido. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Os gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda são insuficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi comprovado no caso concreto. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais não esteja devidamente comprovada. Destaco que a decisão embargada foi clara ao afirmar que a concessão do benefício da gratuidade da justiça está relacionada à remuneração da parte, bem como que a declaração de hipossuficiência econômica estabelece mera presunção relativa. A análise realizada considerou a situação concreta do embargante e concluiu que o valor de seus rendimentos mensais não permite a concessão do benefício requerido. As razões estão expressamente consignadas. O indicado pelo embargante não se trata de erro material ou obscuridade, mas de interpretação diversa dos fatos e da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma do julgado de acordo com os seus interesses é evidente, o que não é permitido. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração porquanto estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Destaco que os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. O intuito manifestamente protelatório do embargante não ficou caracterizado até o momento. O mero exercício de uma faculdade processual não enseja a aplicação de multa, exceto se o caráter protelatório estiver configurado. Rejeito o pedido formulado pela embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil ao embargante. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator